Tribunal: TJSP
Processo: 1016247-17.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Apelação – Ação de restituição de quantia paga cumulada com indenização por danos morais – Compra e venda online – Produto que não foi entregue – Celular – Parcial procedência – Danos morais não configurados – Descumprimento contratual que implica em mero aborrecimento – Sentença mantida – Recurso desprovido.